Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708071-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LEMOS JARDIM AGRAVADO: CLAUDIA CONDE NOGUEIRA, ENILDA JOSE DE SOUZA PEDROSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RODRIGO LEMOS JARDIM contra decisão de ID n.o 56396003, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0741030-67.2021.8.07.0001, que reconheceu a validade da citação do agravante. Inconformado, o agravante requer a imediata nulidade do ato citatório, ao alegar que não foi ele quem recusou o recebimento do AR de mandado de citação. Sustenta que no “edifício no qual se localizava o escritório locado pelo agravante possuía portaria com porteiro físico 24 horas. Era a portaria quem recebia todas as correspondências do agravante jamais sendo permitida a subida de terceiros com o propósito de entrega de correspondências de qualquer tipo”. Assim, assevera que o carteiro incorreu em erro material ao citar a suposta recusa da correspondência pelo agravante, não havendo que se falar em fé pública do carteiro, uma vez que não tem capacidade técnica para tal ato. Ademais, aduz que a decisão agravada causou prejuízo à sua defesa, pois restou impossibilitado de apresentar suas alegações. Requer a reforma da decisão agravada para determinar a nulidade da citação, com a devolução do prazo para defesa, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preparo juntado no ID n.o 56396002. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 300 do CPC permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No agravo de instrumento, a rigor, não existe a antecipação da tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito das obrigações, pois trata-se de ação de cumprimento de sentença na qual se busca a satisfação dos valores da condenação. Compulsando os autos, embora se vislumbre, ao menos de forma perfunctória, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, esta resta inviabilizada nesse momento processual, isso porque, remete ao próprio mérito do recurso, o que esvaziaria a análise recursal quando de seu julgamento. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes, vejamos. Segundo consta dos autos, o agravante foi incluído no polo passivo da demanda em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora da qual é sócio, sendo determinada sua inclusão no polo passivo com posterior determinação de mandado de citação. Conforme consta da decisão agravada, o mandado postal foi devolvido com o registro de RECUSADO pelo próprio citando, sendo aceita e reconhecida a citação do agravante pelo d. Juízo originário. Ocorre que, conforme jurisprudência mais atual deste Tribunal, a recusa de recebimento de mandado de citação via postal inviabiliza o ato citatório, de modo que a nulidade do ato é medida que se deva impor, conforme aresto: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA. APELO PREJUDICADO. 1. Conforme dispõe o artigo 214 do Código de Processo Civil, a citação constitui pressuposto de validade do processo, porquanto somente com o seu aperfeiçoamento é que se forma a relação processual. 2. Tratando-se de matéria de ordem pública, a verificação da regularidade da citação pode ser realizada de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Havendo recusa de recebimento do mandado de citação via postal, não resta aperfeiçoado o ato citatório, de forma a estabelecer a validade da relação processual. 4. Sentença cassada. Recurso de apelação prejudicado. (Acórdão 346507, 20070110165318APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ESDRAS NEVES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2009, publicado no DJE: 23/3/2009. Pág.: 75)” (Negritei) Por tais razões, tenho por presente a plausibilidade do direito invocado pelo agravante quanto à necessidade de deferimento do efeito suspensivo ao recurso, pois o risco de dano grave ou de difícil reparação também encontra-se presente, uma vez que o agravante restou impossibilitado de apresentar sua defesa, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, havendo a necessidade, portanto, da concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que verificados o fumus boni juris e o periculum in mora. Posto isso, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso apenas em relação ao agravante, até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações de estilo. Intimem-se os agravados, na pessoa de seu representante legal, nos termos do art. 1019, II, do CPC, para que ofereça resposta. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador